Tribunal: STF
Processo: AI 682394
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE
   COMANDO. LEI 6.403/92. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A gratificação de comando, instituída pela
   Lei 6.403/92, não é extensível aos policiais militares da
   reserva. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.